Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE MOTOCICLETA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. FATO SEM POTENCIAL DE CONFIGURAR DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrente de furto de motocicleta no estacionamento da parte ré cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à autora autor o valor de R$ 12.495,00 (doze mil quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de danos materiais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado em que requer a condenação da recorrida por danos morais. Argumenta que foi exposta a um crime nas dependências da ré e que sofreu constrangimento ilegítimo por negligência do dever de guarda da recorrida. Alega, ainda, que é incontestável o abalo sofrido ao retornar ao local e não encontrar a sua motocicleta. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. É certo que a caracterização dos danos morais exige a presença de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como honra, vida privada e privacidade. Considerando a dinâmica da sociedade atual, meros contratempos e dissabores usuais não têm o potencial de configurar danos morais, sendo indispensável o elemento dano à esfera extrapatrimonial do indivíduo.
5. Assim, no presente caso, em relação ao pedido de danos morais, é possível concluir que não estão presentes os requisitos caracterizadores da conduta ilícita por parte da empresa recorrida, ou seja, o fato de haver o furto e negativa da parte contrária de que não teria responsabilidade pelo estacionamento, por si só, não configura dano moral. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 944761, 07037972820158070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/6/2016, publicado no DJE: 7/6/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O furto relatado não suplanta o mero aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar abalo moral, de modo que a reparação material do bem furtado, por si só, compensa o dano suportado pela autora/recorrente. Ademais, a autora não comprovou nos autos que, em razão do furto ocorrido, teve que suportar maiores contratempos ou teve sua honra maculada.
7. Ainda neste mesmo sentido, cumpre ressaltar o precedente: (Acórdão 1361148, 07004164520208070004, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.